Tribunal: TJBA
Processo: 8008680-12.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008680-12.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

AGRAVADO: CARLOS BISPO DA SILVA

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE GARCEZ GOMES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO DOS VALORES CONTROVERSOS. PAGAMENTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DOS VALORES INCONTROVERSOS. MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. MORA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação revisional de contrato bancário com garantia de alienação fiduciária, deferiu tutela de urgência para autorizar o depósito judicial de valores incontroversos, impedir a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes e vedar a busca e apreensão do veículo, condicionada ao adimplemento mensal. O agravante sustenta ilegalidade da medida, possibilidade de caracterização da mora e excesso da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a tutela de urgência que autoriza o depósito judicial de valores em ação revisional, com efeitos de afastar a mora e impedir medidas de cobrança e constrição do bem; (ii) estabelecer a forma adequada de pagamento dos valores incontroversos e controvertidos, à luz do art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC e da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise em agravo de instrumento limita-se ao juízo de plausibilidade da decisão recorrida, vedada a incursão aprofundada no mérito da demanda principal.

4. A simples propositura da ação revisional não afasta a mora do devedor, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ.

5. O art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC impõe ao autor o dever de discriminar os valores controvertidos e manter o pagamento dos valores incontroversos no tempo e modo contratados.

6. O afastamento dos efeitos da mora exige o adimplemento regular das parcelas incontroversas diretamente ao credor, bem como o depósito judicial dos valores controvertidos.

7. A medida que condiciona a manutenção da posse do bem e a abstenção de inscrição em cadastros restritivos ao cumprimento dessas obrigações preserva o equilíbrio contratual e resguarda os interesses de ambas as partes.

8. A solução que determina o pagamento direto dos valores incontroversos e o depósito judicial dos controvertidos evita enriquecimento sem causa e assegura eventual restituição ao consumidor, sem prejudicar o direito de crédito da instituição financeira.

9. A tutela de urgência possui caráter provisório e pode ser revista a qualquer tempo diante de alteração do quadro fático-probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 330, §§ 2º e 3º; CPC, arts. 931 e 937; Decreto-Lei nº 911/69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 380.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008680-12.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e como agravado CARLOS BISPO DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos exatos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

07-238